Tribunal: TRF3
Processo: 5001495-67.2017.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementação de renda, devida a qualquer hipossuficiente, mas como substituto da remuneração do segurado falecido aos seus dependentes, os quais devem ser acudidos socialmente na ausência de provedor.

- Ausente a prova da dependência econômica, inviável a concessão da pensão por morte.

- Apelação a que se dá parcial provimento apenas para declarar, para fins previdenciários, a morte presumida do segurado José Aparecido David.

(TRF 3a Região, 8a Turma, Proc.2002.03.99.003157-9, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, DJF3 07.07.2009, p. 458).

Dessa forma, inviável a concessão do benefício por não estar comprovada a dependência econômica da autora em relação à filha.

NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o

Inteiro teor:
237/821)

5001495-67.2017.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. MÃE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 04.03.2014, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - A qualidade de segurada da falecida está comprovada, eis que era beneficiária de auxílio-doença.

IV - O conjunto probatório não aponta para dependência econômica em relação à filha.

V - A dependência econômica para fins previdenciários não se confunde com eventual ajuda ou rateio de despesas entre os familiares que vivem na mesma casa.

VI - Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001495-67.2017.4.03.6114

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: DINA FIORAVANTE

Advogado do(a) APELANTE: MARLENE APARECIDA DA FONSECA - SP262720-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001495-67.2017.4.03.6114

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: DINA FIORAVANTE

Advogado do(a) APELANTE: MARLENE APARECIDA DA FONSECA - SP262720-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada por DINA FIORAVANTE contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de pensão por morte de SANDRA REGINA FIORAVANTE, falecida em 04.03.2014.

Narra a inicial que a autora é mãe da falecida, sendo sua dependente. Noticia que a de cujus era solteira, sem filhos, residia com a genitora e era a responsável pelo sustento da casa, uma vez que a autora apenas recebe a pensão por morte do marido, de valor muito pequeno para suprir suas necessidades.

O Juízo de 1o grau julgou improcedente o pedido e condenou a autora em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado, observando-se o disposto no art. 98, §3o do CPC.

A autora apela, sustentando que foi comprovada a dependência econômica em relação à filha, que não precisa ser exclusiva.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001495-67.2017.4.03.6114

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: DINA FIORAVANTE

Advogado do(a) APELANTE: MARLENE APARECIDA DA FONSECA - SP262720-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

Considerando que o falecimento ocorreu em 04.03.2014, aplica-se a Lei no 8.213/91.

O evento morte está comprovado com a certidão de óbito (Num. 6977170 – p. 14).

A qualidade de segurada da falecida não é questão controvertida nos autos, mas está demonstrada, eis que era beneficiária de auxílio-doença (NB 514.023.051-4).

Cabe apurar, então, se a autora era, efetivamente, dependente da filha, na data do óbito.

O art. 16, II e § 4o, da Lei 8.213/91, dispõe:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - (...)

II - os pais;

III - (...)

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

A certidão de óbito informa que a de cujus era solteira, sem filhos e residia na Rua Pedro de Toledo, 278, Vila Paulicélia, São Bernardo do Campo – SP, no mesmo endereço da autora.

Foram apresentadas faturas de cartão de crédito da falecida, notas fiscais de supermercado e contas de telefone e de TV por assinatura (Num. 6977170 – p. 23/28, Num. 6977171 –p. 1/10, Num. 6977300 – p. 1/29).

Na apelação, foram juntadas fotografias da casa da autora (Num. 6977314 e 6977315).

A consulta ao CNIS (Num. 6977171 – p. 56) indica que a falecida manteve vínculo empregatício até 12.09.2003 e recebeu auxílio-doença (NB 504.220.361-0 e NB 514.023.051-4) de 27.07.2004 a 03.02.2005 e de 12.04.2005 a 06.03.2014.

Quanto à autora (Num. 6977179 e Num. 6977180), observa-se que é beneficiária de pensão por morte do cônjuge desde 06.07.2001 (NB 121.595.916-5), no valor de R$ 1.629,00, na época do óbito da filha.

Na audiência, realizada em 25.10.2017, foram colhidos os depoimentos da autora e das testemunhas.

A autora afirmou que recebe a pensão por morte do marido e que não trabalha; que apenas trabalhou quando era solteira e que ela e a filha ganhavam pouco e a falecida sempre ajudou nas despesas da casa.

A testemunha Sibele Rodrigues Bessani declarou que é vizinha da autora há vinte anos; que nessa época, o marido era vivo; que a autora tinha três filhas e duas moravam com ela nessa época; que depois a Paula casou e saiu de casa; que a Sandra sempre morou com a autora, era solteira e não tinha filhos; que ela morreu em 2014; que o último emprego dela foi em uma empresa de contabilidade; que não estava mais trabalhando na época do óbito; que ela ficou bastante tempo doente; que ela ajudava nas despesas da casa; que já foram fazer compras juntas e era ela quem pagava; que a autora lavava algumas roupas para fora.

A testemunha Vanda Regina Gouveia informou que trabalha com a filha mais nova da autora em uma escola onde são professoras; que conhece a filha dela há cerca de 20 anos, mas conheceu a autora mais recentemente, em razão dos problemas de saúde da Sandra; que costumava levar no hospital e no supermercado; que moravam apenas a autora e falecida na casa; que ela não trabalha e apenas recebe a aposentadoria do marido; que a de cujus foi demitida do emprego e depois adoeceu; que a Sandra fazia as compras da casa e sabe disso porque ia buscá-la no supermercado.

Por fim, a testemunha Ana Claudia da Cruz afirmou que conheceu a falecida no centro espiríta que frequentavam; que muitas vezes dava carona pra ela; que conhecia há 7 a 8 anos; que na época em que a conheceu ela estava começando a descobrir o câncer e ainda trabalhava; que também conheceu as outras irmãs; que apenas a falecida morava com a autora; que a autora lava roupa pra fora e que a filha ajudava muito em casa, teve uma vez, quando ela já estava com câncer, que ela disse para a depoente que estava na dúvida se comprava remédios ou se ajudava em casa.

Apesar das declarações prestadas pelas testemunhas afirmando que a autora dependia economicamente da filha, deve ser observado que ambas recebiam benefícios previdenciários de valor semelhante na época do óbito e que a de cujus já estava doente há bastante tempo, tendo despesas em razão da doença.

Destaca-se que a dependência econômica para fins previdenciários não se confunde com eventual ajuda ou rateio de despesas entre os familiares que vivem na mesma casa.

Assim, o conjunto probatório existente nos autos não se mostrou convincente para comprovar a dependência econômica, ainda que não se exija que ela seja exclusiva, nos termos da Súmula 229 do extinto TFR.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE A GENITORA E O DE CUJUS NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ.

1. Para fins de concessão de pensão por morte, somente tem presunção de dependência as classes elencadas no inciso I, do art. 16 da Lei 8.213/91, devendo os demais, como no caso dos autos, que envolve a genitora e o segurado falecido, comprovar dependência econômica em relação ao de cujus.

2. Tendo o Tribunal a quo entendido que a prova produzida nos autos não logrou demonstrar a efetiva dependência econômica entre a genitora e a segurada falecida, a alteração desse entendimento exige a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que, entretanto, encontra óbice na Súm. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, 5a Turma, AGResp 961907, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.11.2007, p. 369).

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA.

- A dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido não é presumida, devendo ser comprovada, a teor do disposto no §4o do art. 16 da Lei 8.213/91.

- Não tendo a autora se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inc. I do art. 333 do CPC, pois, além da apólice de seguro, juntada à autora exordial, inexistiu qualquer outra prova nestes autos, a respeito de sua dependência econômica em relação ao seu filho.

- Apelação da autora improvida.

(TRF 3a Região, 7a Turma, Proc. 2006.61.27.000841-2, Rel. Des. Fed. Leide Pólo, DJF3 26.06.2009, p. 427).

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. MORTE PRESUMIDA. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA.

(...)

- A dependência econômica da genitora deve ser demonstrada.

- Não comprovada a dependência econômica da mãe em relação ao filho, ante a inexistência de conjunto probatório harmônico e consistente.

- A mera afirmação de que a autora passou a suportar dificuldades financeiras após o falecimento de seu filho é insuficiente, por si só, para caracterizar a dependência econômica.

- A pensão previdenciária não pode ser vista como mera complementação de renda, devida a qualquer hipossuficiente, mas como substituto da remuneração do segurado falecido aos seus dependentes, os quais devem ser acudidos socialmente na ausência de provedor.

- Ausente a prova da dependência econômica, inviável a concessão da pensão por morte.

- Apelação a que se dá parcial provimento apenas para declarar, para fins previdenciários, a morte presumida do segurado José Aparecido David.

(TRF 3a Região, 8a Turma, Proc.2002.03.99.003157-9, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, DJF3 07.07.2009, p. 458).

Dessa forma, inviável a concessão do benefício por não estar comprovada a dependência econômica da autora em relação à filha.

NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. MÃE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 04.03.2014, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - A qualidade de segurada da falecida está comprovada, eis que era beneficiária de auxílio-doença.

IV - O conjunto probatório não aponta para dependência econômica em relação à filha.

V - A dependência econômica para fins previdenciários não se confunde com eventual ajuda ou rateio de despesas entre os familiares que vivem na mesma casa.

VI - Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.